Tribunal: TJDFT
Processo: 0728945-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (agravante/réu), contra decisão proferida (ID 241225792, dos autos de origem) nos autos da ação cominatória no 0706398-34.2025.8.07.0014, proposta em seu desfavor por SILVANA CAROLINY MARTINS LIMA LOURENCO (agravada/autora), que deferiu liminarmente o restabelecimento do plano de saúde da agravada, cancelado em virtude do falecimento do titular, no seguinte sentido: (...) III. DISPOSITIVO Por todo o exposto, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, e com base na documentação exaustivamente analisada, este Juízo decide: 1. DEFERIR o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA à Requerente SILVANA CAROLINY MARTINS LIMA LOURENCO, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. DEFERIR o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado pela Requerente para determinar que a GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, no prazo improrrogável de 3 dias úteis a contar da intimação desta decisão, promova a imediata reativação do plano de saúde de SILVANA CAROLINY MARTINS LIMA LOURENCO, garantindo a plena cobertura de todos os procedimentos médicos, consultas, exames e tratamentos que se mostrarem necessários à sua condição de saúde, conforme atestado pelos "RELATÓRIOS MÉDICOS" e "RELATÓRIO MÉDICO ATUALIZADO I". 3. Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da presente determinação, sem prejuízo de outras medidas coercitivas cabíveis, a serem apuradas no curso do processo. 4. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como mandado de intimação e citação. Em suas razões recursais (ID 74071059), a agravante/ré sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo que culminou com o cancelamento do plano da agravada, asseverando que a beneficiária figurava como dependente (agregado desvinculado), cuja permanência no plano estava vinculada à subsistência do vínculo do titular, já falecido. Afirma não haver ilegalidade na resilição do contrato diante da inexistência de vínculo com órgão patrocinador ativo, salientando que o plano ao qual vinculada não possuía registro vigente junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nem adaptação às exigências da Lei 9.656/98, o que inviabilizaria a continuidade de cobertura. Defende, ainda, que a decisão agravada desconsidera parâmetros normativos e prevê obrigação que ultrapassa os limites legais impostos à operadora, caracterizando risco de grave lesão e de difícil reversibilidade, máxime por atribuir multa diária em caso de descumprimento. Por fim, postula, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo, pleiteando ao final o provimento do recurso para revogar a tutela antecipada e julgar improcedente o restabelecimento pretendido pela parte agravada. Preparo em dobro (ID 74388245). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o deferimento in limine do direito postulado pela autora em sede de primeira instância. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Acrescenta-se, a propósito, que o tratamento legal dado aos planos privados de assistência à saúde difere de acordo com sua classificação em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão, consoantes conceitos externados pela Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS) n° 195, de 14/07/2009. Nos planos sob o regime coletivo por adesão, hipótese dos autos, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo art. 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009 e pela Resolução n° 19/199, do Conselho de Saúde Suplementar, que exigem a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e d) que seja disponibilizado plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Paralelamente, tem-se que a jurisprudência deste Tribunal é uníssona no sentido de que a rescisão do contrato, ainda que exista previsão contratual a seu respeito, deve respeitar os tratamentos em curso, principalmente quando se refere à doença grave. Cumpre ressaltar que a probabilidade do direito da agravandaresta demonstrada em razão da juntada de pareceres e exames médicos que indicam que ser portador de doença renal crônica, em hemodiálise desde 2008 (IDs 241215560 e 241215561 dos autos principais), defluindo dessa condição clínica outras complicações com ela relacionadas, apontando para a necessidade premente de acompanhamento e tratamento contínuos. Ademais, uma vez que a agravada está em tratamento dessas doenças, com amparo do plano de saúde ora agravante, não restam dúvidas de que a interrupção dos procedimentos acarretará danos graves, de difícil ou impossível reparação, o que chancela o deferimento da antecipação da tutela de urgência nos autos originários. Portanto, com o intuito de evitar o esgotamento do mérito da pretensão deduzida nos autos de origem, deve-se reconhecer como abusiva a conduta das administradoras e operadoras quando rescindem os contratos de assistência de saúde, sem, contudo, observar o prazo necessário para a conclusão do tratamento da beneficiária acometida de doença grave, pois tal conduta viola a legislação aplicável a espécie e o princípio da boa-fé contratual. Não é outro o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da análise do tema repetitivo no 1.082. Confira-se: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Ressalto que, ao menos em análise superficial, dada a impossibilidade de alongada instrução processual em sede recursal, entendo como desarrazoada a pretensão da agravante em esquivar-se do cumprimento da obrigação fixada contra si. Por fim, com relação à multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial agravada, sabe-se que ela é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensuradas em valor necessário a compelir a parte a cumprir a obrigação imposta, pois voltada à materialização da decisão que determina o cumprimento da obrigação. No caso dos autos, entendo que o valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator